Tribunal: TJBA
Processo: 0500292-03.2020.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500292-03.2020.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Recorrente: Alenkar Souza da Silva Defensor Público: Dr. Tiago Brito Carvalho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samara Moura Valença de Oliveira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ACOLHIMENTO. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos, devendo o Juízo de origem desentranhá-la, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, atendo-se ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alenkar Souza da Silva, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “I. No dia 11 de abril de 2020, por volta das 23 h e 30 min, no endereço citado, o acusado, munido de uma maromba de cimento e com intenção de matar, golpeou José Gomes de Vasconcelos. II. A vítima foi encontrada em via pública, sem vida e apresentando lesões na região da cabeça e dos pés. III. Apurou-se que o acusado se desentendeu com o ofendido e ateou fogo em seus pés. A vítima então entrou em vias de fato com o agressor, que a atingiu fatalmente na região da cabeça na forma já narrada. IV. Após praticar o fato, o acusado arrastou o corpo de José para a via pública e se homiziou em sua residência. V. Apurou-se que o desentendimento ocorreu por motivo fútil: o fato da vítima ter se recusado a sair da casa do acusado quando este lhe solicitou que se retirasse. VI. Em razão das agressões a vítima faleceu, conforme a ocorrência policial de BO-20-01658. VII. O golpe fatal foi desferido quando a vítima não oferecia nenhuma chance de defesa. VIII. Uma guarnição da PM foi acionada e prendeu em flagrante delito o agressor”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula a defesa a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por “excesso de linguagem no tocante ao reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, e também das qualificadoras, determinando-se, assim, o seu desentranhamento dos autos” e devolvendo-se o processo ao Juízo a quo, para que profira novo decisio. Sustenta que a linguagem utilizada na decisão recorrida “é muito mais condizente com uma verdadeira sentença condenatória (o que não é a finalidade da pronúncia), pois, por diversas vezes são utilizadas frases, locuções e advérbios que direcionam o leitor, futuro jurado, para uma certeza de autoria e materialidade, além de afastar de forma muito incisiva as teses da defesa”. IV – Merece acolhimento o pedido de reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Vê-se, portanto, que os limites desse momento processual são estreitos, exigindo-se do Juiz sumariante cautela na construção das razões de decidir, a fim de evitar a emissão de um juízo de valor nos mesmos moldes de uma sentença condenatória. Tal cautela se faz necessária não apenas porque o juízo da primeira fase do procedimento escalonado deve manter certa equidistância, deixando de sinalizar convencimento sobre a formação da culpa do réu, mas também porque cópias da decisão de pronúncia deverão ser entregues aos jurados que irão compor o Conselho de Sentença, ex vi do art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, caso o decisio contenha excessos de linguagem ou eloquência, é notório concluir que o animus judicandi dos julgadores leigos poderá ser indevidamente afetado, ferindo sobremaneira o princípio da soberania dos veredictos. V – Nesse viés, a prolação de uma decisão de pronúncia exige do Juiz sumariante, a um só tempo, que explicite os motivos de seu convencimento, ex vi do art. 413, do Código de Processo Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas que o faça de forma temperada, sem emitir juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, sob pena de sua decisão padecer do vício de excesso de linguagem. Na hipótese vertente, constata-se que a decisão de pronúncia engendrou juízo de valor sobre a prova, excedendo na avaliação das teses defensivas, o que ultrapassa as balizas estreitas desse momento processual, adentrando em uma seara axiológica que compete ao Conselho de Sentença. VI – Confiram-se os seguintes trechos da decisão de pronúncia: “A defesa sustentou que o réu agiu em legítima defesa para repelir agressão injusta. Todavia, tal tese encontra-se fragilizada pelos elementos constantes nos autos. Não há qualquer indício robusto que ampare a alegação de agressão por parte da vítima que justificasse a reação extrema do acusado. Ao contrário, a dinâmica dos fatos revela que, após uma discussão, o réu utilizou um objeto contundente de maneira desproporcional e mortal, denotando a inexistência de qualquer risco iminente ou atual que legitimasse sua conduta. Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a vítima se encontrava indefesa no momento dos golpes. Assim, rejeita-se a tese de legítima defesa.”; “A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal resta demonstrada, pois os autos evidenciam que o desentendimento ocorreu em razão da recusa da vítima em deixar a residência do acusado. Tal circunstância caracteriza motivo fútil, não havendo elementos que descaracterizem o aspecto de menor relevância do motivo desencadeador da conduta homicida. A alegação de desproporcionalidade pela defesa é insuficiente para afastar a qualificadora.”; “Quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV (que dificultou a defesa da vítima), também se faz presente. A vítima foi surpreendida por golpes letais na região da cabeça enquanto se encontrava vulnerável e sem meios de se defender. Os relatos das testemunhas e o contexto fático demonstram de forma clara que a ação foi perpetrada de maneira a impedir qualquer reação por parte da vítima, afastando, assim, a argumentação defensiva.”; “Os elementos constantes nos autos comprovam que o réu agiu com animus necandi, com dolo de ceifar a vida da vítima de forma brutal e desproporcional, conforme descrito nos laudos de Exame de Necrópsia, que atesta a causa da morte de José Gomes de Vasconcelos por traumatismo cranioencefálico causado por objeto contundente (ID 317134230), Laudo pericial complementar de Necrópsia, que confirmam a lesividade e as queimaduras nos membros inferiores da vítima, corroborando a dinâmica dos fatos narrados na denúncia (IDs 317134427, 317134431 e 317134436) e do Laudo de Exame Pericial do local do crime (ID 317134157, págs. 03/12), não restando margem para desclassificação.”; “Quanto à autoria, esta encontra-se demonstrada em face dos depoimentos testemunhais que apontam o acusado como autor do crime em apuração, bem como a confissão do acusado em seu interrogatório judicial, revelando-se suficientes para pronúncia do réu.”; e “No caso concreto, há provas que evidenciam a materialidade e autoria do crime de homicídio, devendo o réu ser pronunciado em face do princípio ‘in dubio pro societate’, haja vista ser o Tribunal do Júri competente para o julgamento e apreciação profunda das provas carreadas aos autos referentes ao crime em apuração.” VII – Da leitura dos trechos referenciados, depreende-se que o decisio objurgado teceu considerações conclusivas sobre o mérito da causa, emitindo exame crítico e valorativo dos elementos probatórios dos autos, externando comprovação de fatos até então questionados pela defesa e que devem ser analisados, de forma exauriente, pelo Tribunal do Júri. Na espécie, a decisão de pronúncia não se limitou a anunciar um juízo de possibilidade, mas de certeza, atribuindo valorações subjetivas sobre o meritum causae e respostas a questões até então controversas, que teriam o condão de influenciar o Conselho de Sentença, tornando imperiosa a declaração da nulidade aventada pela defesa. Ademais, importante salientar que, consoante jurisprudência assente nos Tribunais Superiores, o simples desentranhamento e envelopamento da decisão que incorre em excesso de linguagem não é suficiente, devendo ser declarada a sua nulidade, para que outra seja prolatada em seu lugar. (STJ, HC n. 386.844/SP, Relator para acórdão: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 25/5/2017). VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. IX – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos, devendo o Juízo de origem desentranhá-la, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, atendo-se ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500292-03.2020.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Recorrente, Alenkar Souza da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos, devendo o Juízo de origem desentranhá-la, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, atendo-se ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.